Tribunal: STF
Processo: Rcl 83609
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA ÀS ADI N. 2.418, ADC N. 16, AO RE N. 760.931- RG E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. COISA JULGADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo Estado de Pernambuco, contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do processo n. 0000433-51.2023.5.06.0019, que supostamente teria afrontado as decisões proferidas por esta Corte na ADI n. 2.418, na ADC n. 16, no RE n. 760.931, além de ter afrontado a Súmula Vinculante n. 10.



    2. Alega a parte autora na inicial que a Justiça do Trabalho proferiu decisão condenando subsidiariamente o Estado de Pernambuco ao pagamento de verbas trabalhistas a trabalhador terceirizado, vinculado à pessoa jurídica contratada pelo ente público.



    Afirma o reclamante que “a Fazenda Pública ofereceu embargos à execução, alegando a inexigibilidade do título executivo, com fundamento no art. 884, § 5º, da CLT, art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC, c/c a ADI 2.418/DF. Os embargos foram rejeitados. O TRT6 confirmou a sentença, alegando, em síntese, o trânsito em julgado da decisão exequenda e ausência de afronta à ADC 16/DF. A decisão reclamada afrontou a ADI 2.418/DF, a ADC 16/DF e negou vigência ao art. 884, § 5º, da CLT e ao art. 535, III, §§ 5º e 7º, do CPC, sem observar o art. 97 da CF/88, violando a Súmula Vinculante 10” (fl. 2, e-doc. 1). 



    A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, nos seguintes termos (e-doc. 8):



    “Sem razão. Sabido é que a coisa julgada é um instituto com raízes constitucionais e se encontra assegurada nos artigos 5.º, XXXVI, da Constituição  Federal e 6.º, § 3.º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, que traz em seu bojo as ideias de estabilidade e segurança jurídica, de maneira que os conflitos de interesse, uma vez apreciados pelo Poder Judiciário, não voltem a ser discutidos. E, nesse compasso, não mais cabe a nenhum dos Órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas.



    (...)  



    Embargos rejeitados, no particular.”.



    Argumenta o Estado reclamante que “O TRT6 referendou a sentença, alegando, em síntese, a imutabilidade da coisa julgada e a ausência de afronta à ADC 16/DF e à ADI 2.418/DF” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 14):



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE PETIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME. 



    Agravo de Petição interposto pelo Estado de Pernambuco contra sentença que rejeitou embargos à execução e manteve a exigibilidade do título executivo judicial, reconhecendo a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa terceirizada. O agravante também impugna a condenação em honorários advocatícios e a composição da verba relativa a férias, alegando excesso de execução. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto à condenação em honorários advocatícios na fase de execução; (ii) definir se a decisão que impôs responsabilidade subsidiária ao ente público se tornou inexigível à luz dos precedentes vinculantes do STF e das alterações jurisprudenciais posteriores ao trânsito em julgado; (iii) apurar a existência de excesso de execução na apuração da verba de férias. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR. 



    1.Não se conhece do agravo quanto aos honorários advocatícios por ausência de interesse recursal, visto que não houve condenação nova em execução, mas mera aplicação do percentual previamente fixado, com base em cálculo da contadoria judicial, já apreciado na fase de conhecimento. 



    2.O interesse recursal pressupõe situação desfavorável à parte agravante, inexistente no ponto relativo aos honorários, uma vez que a sentença de embargos apenas reiterou os parâmetros anteriormente definidos, inexistindo gravame novo. 



    3.A decisão exequenda que reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública fundou-se na ausência de prova da fiscalização e inverteu o ônus probatório em desfavor do ente público, com trânsito em julgado anterior à definição das diretrizes sobre distribuição do ônus da prova pelo STF no RE nº 1.298.647/SP (Tema 1.118 da Repercussão Geral), julgado em 13/02/2025. 



    4.Nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e do art. 879, § 1º, da CLT, é vedado ao juízo da execução rediscutir matérias cobertas pela coisa julgada, inclusive diante de entendimento jurisprudencial posterior, de modo que permanece válida e exigível a decisão judicial transitada em julgado antes da tese fixada no Tema 1.118/STF.



    5.A jurisprudência do STF e do Tribunal Regional do Trabalho firmou entendimento no sentido de que os efeitos de decisões em controle concentrado ou com repercussão geral não retroagem para atingir títulos já cobertos pela coisa julgada. 



    6.Quanto ao alegado excesso de execução referente às férias, os cálculos homologados respeitam os limites do título executivo judicial, que deferiu expressamente o pagamento de férias simples de 2018 e proporcionais de 2019, incluindo o aviso prévio, acrescidas do terço constitucional, conforme esclarecimentos da contadoria judicial acolhidos na sentença de embargos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE. 



    Agravo de Petição parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 



    1.A ausência de nova condenação em honorários advocatícios na fase de execução inviabiliza o conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal. 



    2.O reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública em decisão judicial transitada em julgado anteriormente à tese fixada no RE nº 1.298.647/SP não configura inexigibilidade do título executivo judicial. 



    3.É vedado ao juízo da execução rediscutir matéria já coberta pela coisa julgada, ainda que haja posterior alteração jurisprudencial pelo STF. 



    4.A apuração da verba de férias, quando compatível com os limites da sentença exequenda e devidamente esclarecida pela contadoria judicial, não configura excesso de execução. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, XXXVI; CLT, arts. 791-A, 836, 879, § 1º, e 884, § 5º; CPC, arts. 502, 503, 507, 525, §§ 12 e 14, e 535, § 5º; Lei 8.666/93, art. 71, § 1º. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 16/DF, Pleno, j. 24.11.2010; STF, RE 760.931/DF, Tema 246, Pleno, j. 26.04.2017; STF, RE 1.298.647/SP, Tema 1.118, Pleno, j. 13.02.2025; TRT6, AP-0002415-25.2013.5.06.0231, 3ª Turma, j. 26.01.2021; TRT6, AP-0001289-84.2014.5.06.0001, 4ª Turma, j. 21.01.2021.”.



    Aduz o reclamante que “o Tribunal a quo violou a Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do 884, § 5.º, da CLT e do art. 535, III, §§ 5.º e 7.º, do CPC sem observar a cláusula de reserva de plenário” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a imediata suspensão do processo originário, e, no mérito, a cassação definitiva do ato judicial reclamado. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    5. O reclamante aponta como paradigmas a ADI n. 2.418, a ADC n. 16, o RE n. 760.931 e a Súmula Vinculante n. 10.  



    6. A ADI n. 2.418, cuja ementa é abaixo transcrita, dispõe que é possível impugnar o cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, CPC/2015) e a execução (art. 535, § 5º, CPC/2015) relativos à obrigação de pagar quantia certa decorrentes de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.  



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente”. (ADI n. 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 4.5.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16.11.2016 PUBLIC 17.11.2016, grifo nosso)



    7. Sob a alegação de violação à ADI n. 2.418, a intenção do ente reclamante é desconstituir o julgado para invalidar o título executivo judicial. Ocorre que sua responsabilização subsidiária ocorreu em processo de conhecimento cuja decisão final está acobertada pela coisa julgada.



    No caso em comento, conforme certidão acostada aos autos (e-doc. 11), a decisão transitou em julgado em 05 de julho de 2022. Ressalte-se que, desde 24.11.2010, o entendimento firmado na ADC n. 16 já poderia ser alegado para reforma da decisão, seja por meio dos instrumentos processuais ordinários ou por meio de ação rescisória.



    A jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de ser incabível, em via reclamatória, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Aplica-se, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.12.2013).



    Na oportunidade, fica evidente que o reclamante visa aproveitar-se indevidamente da reclamação, buscando utilizá-la como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido por esta Corte. Neste sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 63190 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, julgado em 4.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 6.12.2023 PUBLIC 7.12.2023, grifo nosso)



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão reclamada transitou em julgado em 14/6/2022, enquanto que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/8/2022. Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 2. Ainda que superado o óbice processual da Súmula 734-STF, a presente reclamação é manifestamente incabível, pois não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para o ajuizamento da via reclamatória. 3. No caso, não houve discussão sobre a licitude ou ilicitude da terceirização das atividades finalísticas da empresa, fato este que, se existente, ofenderia o decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324. 4. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl n. 55.112 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moares, 1ª Turma, julgado em 26.9.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14.10.2022 PUBLIC 17.10.2022, grifo nosso)



    Assim, evidente que não houve afronta ao entendimento da ADI n. 2.418, mas tão somente a tentativa de reformar acórdão, por meio de reclamação, ante a inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno pelos instrumentos processuais adequados.



    8. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante n. 10, ressalto que a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada.  



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise.  



    Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
  3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    Desse modo, ao examinar a decisão reclamada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    9. Acerca das supostas violações à ADC n. 16 e ao RE n. 760.931, importantes as considerações que se seguem.  



    No julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 9.9.2011, grifo nosso).



    Quanto ao outro paradigma apontado, qual seja, o Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.  



    10. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.  



    11. Ao apreciar a impugnação à execução, a decisão do TRT da 6ª Região, não verifica afronta ao entendimento firmado por esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931, na medida em que se limitaram a dizer que a responsabilidade subsidiária não comporta mais discussão no presente processo, porquanto operada a coisa julgada material. 



    12.  Observo que não houve, no caso concreto, efetivo enfrentamento de mérito quanto à compatibilidade ou incompatibilidade da decisão exequenda com o teor do decidido nos precedentes invocados. Nessas circunstâncias, ante os termos da decisão reclamada, resta evidente que a ADC n. 16 e o RE n. 760.931 também carecem de aderência estrita, não servindo como paradigmas.



    13. Destaco que em sessão virtual de 24.11.2023 a 1.12.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, ao julgar matéria análoga ao presente caso na Reclamação n. 63.190, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decidiu no seguinte sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”.



    14. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente